Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-54.2017.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702205-54.2017.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MAGELA DO NASCIMENTO APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestar sobre a aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.016 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator